Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-51.2017.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002419-51.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CEZAR SOUZA - CPF: 032.447.451-21 (RECORRIDO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CARMELITA CEZAR DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO –
URHs ARBRITRADAS DEVIDAS -
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO PELO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. no 57036483), que julgou
procedente
a pretensão inicial,
mantendo a tutela de urgência concedida no id
. 57036465
, determinando que o reclamado Estado de Mato Grosso proceda a internação compulsória da paciente
Carmelita Cezar De Souza,
no prazo de 10 (dez) dias, em uma clínica/hospital especializado, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou, na falta de vaga, em hospital filantrópico conveniado ou, particular, com a realização de todos os exames clínicos e ministração de insumos e tratamentos que se fizerem necessários, as suas expensas, sob pena de incorrer em crime de desobediência e bloqueio de numerário suficiente para cumprir a decisão, além da responsabilização pessoal do descumpridor.

A parte autora opôs embargos de declaração, tendo o Magistrado singular o recebido
e acolhido, acrescentando o seguinte trecho na sentença: “
Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados no presente feito, Dr. Joao Faustino Neto, inscrito na OAB/MT sob o n° 10.364-A, arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, e Dr. Vanderlandis da Silva Santos, inscrito na OAB/MT sob o n° 19.897, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH a serem suportadas pelo Estado de Mato Grosso.”
(id. 57036487).

Em argumento recursal, o recorrente objetiva o afastamento dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 57036494), a recorrida pleiteia a
majoração dos valores referentes aos honorários em razão dos serviços adicionais realizados em sede recursal
, pugnando pela manutenção dos demais termos da sentença singular.

O Ministério Público, no id. no 61328978, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. no
127816232
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de afastamento dos honorários dativos arbitrados em sentença.

Segundo consta na decisão proferida no id. 57036465, o Magistrado singular
deferiu
o pedido de tutela de urgência
, determinando que o reclamado Estado de Mato Grosso proceda a internação compulsória da paciente
Carmelita Cezar De Souza,
no prazo de 10 (dez) dias, em uma clínica/hospital especializado, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou, na falta de vaga, em hospital filantrópico conveniado ou, particular, com a realização de todos os exames clínicos e ministração de insumos e tratamentos que se fizerem necessários, as suas expensas, sob pena de incorrer em crime de desobediência e bloqueio de numerário suficiente para cumprir a decisão, além da responsabilização pessoal do descumpridor.

Na mesma decisão, também decidiu que:

“(...) Em obediência ao exposto no art. 3° do Código Civil, e artigo 72, I do Código de Processo Civil,
nomeio como curador especial o Dr. Joao Faustino Neto, que deverá ser intimado da nomeação.

Após, CITE-SE a requerida/paciente, por meio de seu curador, para que apresente resposta no prazo legal.

CITE-SE/INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, para que tome ciência da presente decisão, bem como para, no prazo legal (arts. 335 c/c 183 do CPC), oferecer CONTESTAÇÃO aos pedidos iniciais.

(...)

Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, proceda-ser a nomeação de um advogado dativo para proceder a defesa da parte autora.
” (grifei).

Inicialmente, necessário consignar que em argumento recursal, o recorrente insurge-se contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais, e no caso concreto, se trata de honorários arbitrados para advogados dativos.

Por outro lado, observa-se que os dois advogados dativos nomeados nos autos pelo Juízo apresentaram impugnação à contestação e atuaram no processo até a fase recursal.

Assim, se houve o exercício da advocacia, conforme comprovado nos autos, na qualidade de defensor dativo, é inquestionável a obrigação estatal de efetuar o pagamento a título de honorários advocatícios, em decorrência do serviço prestado.

A propósito:

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. - A decisão judicial transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de Advogado Dativo constitui título executivo. -
A verificação das condições que demandam a nomeação do Defensor Dativo, bem como o arbitramento do valor devido, incumbe ao Juiz da causa em que houve a atuação, sendo reconhecido o direito do advogado que efetivamente prestou serviços à remuneração correspondente
. - Rejeitados os embargos à execução, cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado do embargado, devidos pela parte vencida na demanda e que deu causa à instauração do processo. - Preliminar rejeitada. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10151140011769001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 21/04/0015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2015)” (grifei)

Portanto, acertada a sentença que arbitrou os honorários de defensores dativos em favor dos causídicos
Dr. Joao Faustino Neto
, inscrito na OAB/MT sob o n° 10.364-A, e do
Dr. Vanderlandis da Silva Santos
, inscrito na OAB/MT sob o n° 19.897,
sendo que para o primeiro fixou em 01 (uma) URH e para o segundo em 02 (duas) URHs.

Por outro lado,
não merece guarida o pedido de majoração dos honorários suscitado em sede de contrarrazões,
tendo em vista que os honorários advocatícios fixados em primeiro grau já contemplam a via recursal (art. 89, inciso I, Provimento n.o 39 da CGJ de 16 de dezembro de 2020 – CNGC).

Por sua vez,
a sentença singular não aplicou os juros e correção monetária no valor dos honorários dativos, sobre esta questão, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária. A partir da entrada em vigor desta lei, de 29 de junho de 2009, incide o índice básico da caderneta de poupança, tendo em vista recente decisão do STF da aplicabilidade desse índice, até 25 de março de 2015. Após essa data, é substituído pelo IPCA-E.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO: FIXAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, a correção monetária se dará pelo IPCA-E; os juros de mora, após a Lei no 11.960/2009, incidirão pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (REsp 1.492.221/PR). (TJ-MG - AC: 10000180011850001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data de Publicação: 25/02/2019)

Quanto aos juros de mora, devem incidir os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), estes, a partir da citação.

Importa ressaltar que, o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ
. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
determino, de ofício, a incidência de juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022